Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013982-52.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por M. D. A. G, representada por FLAVIA TALINE CAMPOS GABRIEL DE ANDRADE, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1027320-67.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência.
De início, a Agravante deixou de apresentar comprovante de recolhimento das custas de preparo recursal, ao argumento de que “se perfaz em beneficiaria da assistência judiciária gratuita”; contudo, após consulta aos autos da Ação Principal, foi constatado que o Juiz singular não analisou o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente.
Depois de intimada para comprovar a incapacidade financeira para arcar com o valor do preparo, a Agravante acostou documentos de seu genitor, quais sejam: extratos bancário dos últimos seis meses, Declaração de Imposto de Renda, cópia de holerite e cópia da CTPS da genitora (ID 97545493).
Assim, pugnou pela concessão do benefício para o processamento deste recurso. Na sequência, requereu a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Considerando que o preparo é requisito extrínseco do recurso, passo à análise do pedido de assistência judiciária gratuita para o processamento deste Instrumental.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
No caso dos autos, dessume-se que o acervo patrimonial existente é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Ao analisar os documentos acostados, especialmente os extratos de conta corrente (ID 97557456), é possível constatar movimentações bancárias e existência de saldo positivo (31/07/21) de R$ 5.964,95 (cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
Ademais, conforme cópia da Declaração de Imposto de Renda anexada no ID 97557459, verifica-se que o Genitor da Agravante possui três contas poupanças com saldos positivos, bem como investimento em “CDB MODAL POSDI”, o que, por si só, evidencia que o pleito não merece acolhimento.
Portanto, em que pesem às alegações da parte Recorrente de que não dispõe de capital para arcar com o pagamento do preparo deste Agravo de Instrumento, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, haja vista que não há provas de falta de condições para pagar o valor que, conforme link de guias perfaz a quantia de R$330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).
Dito isso, indefiro o pedido de justiça gratuita nesta seara recursal.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá,13 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora